Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700062-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Edson dos Santos contra a r. decisão de ID. 52269913, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o seguinte fundamento, in verbis: “Quanto ao pleito de gratuidade da justiça declinado pela parte ré, é de se ver que, diante do valor da prestação mensal contratada para amortização do empréstimo, foi determinada a justificação do pleito expressamente, conforme ID 50879065. Intimada a parte ré, esta não informou a renda nem apresentou justificação para o pleito (ID 51100006). A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A meu ver, a alegação de hipossuficiência é claramente incongruente com a natureza da lide delineada nos autos. De fato, a compra e venda de automóvel novo, no valor da ordem de R$ 100.000,00, junto com a contratação de empréstimo bancário prevendo a amortização do valor em prestações mensais do valor de R$ 2.000,00 não é compatível com a alegação de pobreza. Independentemente da alegação da parte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que o juiz pode sindicar de ofício a alegação de pobreza ou de hipossuficiência se a natureza da lide ou outras evidências constantes nos autos se demonstrarem incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. No caso em tela, o pagamento de prestação mensal de amortização de empréstimo é claramente incompatível com hipossuficiência porque demonstra renda muito superior da parte. Foi determinado que a parte demonstrasse a sua renda real e esclarecesse a alegação de pobreza (ID 50879065) mas a parte ré não o fez. Não há como se admitir a alegação de pobreza declinada nessa situação, pois a prestação mensal contratada pelo réu é claramente incompatível com a pretensão da gratuidade da justiça. Gratuidade da justiça, claramente, é mecanismo legal que visa assegurar o acesso das partes ao Poder Judiciário e evitar que a exiguidade de recursos impeça a parte de litigar em juízo. Não pode ser desvirtuada para unicamente funcionar como um meio de evitar gastos e despesas para a parte. (...) INDEFIRO, portanto, o pedido de gratuidade de justiça do réu. Intime-se as partes para especificar provas que ainda pretendam produzir. Certifique-se quanto à remoção do bloqueio via renajud.” Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão do magistrado não contempla o estado econômico atual dele, um pequeno comerciante que passa por dificuldades para manter o estabelecimento e o sustento da família. Afirma, inclusive, que o processo principal objetiva resolver a perda patrimonial sofrida por ele. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Recebidos os autos, verifiquei que o Agravante juntou documentação referente à pessoa jurídica constituída por ele, apesar de a ação proposta tratar de interesse pessoal. Assim, o Agravante foi intimado para juntar documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência pessoal (ID 13507231). O Agravante juntou comprovantes de despesas pessoais e de sua companheira a fim de demonstrar a situação de insuficiência de recursos a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 13573245). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Inicialmente, o Alegante juntou aos autos recibo de entrega de declaração de contribuinte empresarial, comprovantes de amortização mensal de empréstimo e contrato de locação comercial e residencial, documentação insuficiente para refutar a decisão do juízo. Após instado a comprovar a situação de hipossuficiência pessoal, o Agravante fez prova de despesas realizadas por ele e pela Sra. Edia Oliveira dos Santos, com quem vive em união estável, além de contrato de honorários advocatícios. Não anexou, entretanto, comprovante de renda pessoal, o que impossibilitou a análise do rendimento total percebido por ele. Deixou também de apresentar extratos bancários que pudessem justificar seu pleito. Aduziu o Agravante que teve a gratuidade de justiça deferida em processo em curso na 1a instância (no 0713547-09.2019.8.07.0009). O documento que subsidiou a decisão de concessão do benefício da justiça gratuita no referido processo, que é o comprovante de renda da pessoa jurídica do Agravante (ID. 52182065), não demonstra a situação de hipossuficiência pessoal dele. Como se vê, não há nos autos elementos que façam concluir pela probabilidade do direito alegado, fato que, por si só, obsta o deferimento liminar do benefício. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator